Tribunal: TJBA
Processo: 8013225-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013225-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIACAO REGIONAL S/A

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, JULIA ROCHA BATISTA SANTOS, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA

APELADO: HEBERT DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA CONCEICAO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. NEGATIVA DE EMBARQUE. TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. PASSE LIVRE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. IMPROVIMENTO. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. A inversão do ônus da prova é medida que se impõe, tendo em vista a hipossuficiência técnica do autor que, como consumidor e pessoa com deficiência visual, possui dificuldades em produzir provas acerca dos fatos alegados, ao passo que a ré detém os meios para comprovar a veracidade das alegações. Caberia à ré comprovar que o autor não preencheu os requisitos para utilização do benefício da gratuidade ou que não houve conduta lesiva por parte de seus prepostos, ônus do qual não se desincumbiu. O direito ao transporte gratuito para pessoas com deficiência está assegurado constitucionalmente nos arts. 227, § 2º, e 230, § 2º, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei nº 8.899/1994 e Decreto nº 3.691/2000. A negativa injustificada de embarque configura ato ilícito passível de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil), constituindo dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento ilícito.
Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da condenação.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8013225-30.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante,
VIACAO REGIONAL S/A

e, como Apelado,
HEBERT DOS SANTOS CRUZ
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
proviment
o ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA